Tribunal: TJSP
Processo: 2161503-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Remuneração
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ APRECIAÇÃO DO TEMA 1192 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DO SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO RELACIONADA AO TEMA 1192 DO STF – INDEFERIMENTO PELO RELATOR – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM SITUAÇÕES SEMELHANTES, O QUAL VEM DECIDINDO NÃO SER

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ APRECIAÇÃO DO TEMA 1192 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DO SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA QUE HAJA O JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO RELACIONADA AO TEMA 1192 DO STF – INDEFERIMENTO PELO RELATOR – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM SITUAÇÕES SEMELHANTES, O QUAL VEM DECIDINDO NÃO SER APLICÁVEL À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE O DISPOSTO NO ARTIGO 356 DO CPC, QUE PERMITE CINDIR O JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.